Tribunal: TJMT
Processo: 1029691-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029691-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO EST MT - CNPJ: 36.893.873/0001-18 (EMBARGADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Omissão Quanto Aos Consectários Legais. Fixação Da Taxa Selic Como Índice Único.
Embargos Parcialmente Acolhidos.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
por operadora de telefonia
em virtude de acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos consectários legais aplicáveis à condenação por danos morais, especificamente sobre o pedido de aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização.

III. razões de decidir

3.
os termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto relevante não enfrentado no acórdão.

4.
A sentença fixou juros de 1% ao mês e correção pelo INPC. Contudo, o acórdão deixou de analisar pedido expresso de aplicação da Taxa Selic, formulado pela Embargante em sede de apelação.

5.
A jurisprudência do STJ entende que, em casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a Taxa Selic, por englobar juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

6.
A omissão identificada justifica o acolhimento parcial dos embargos para fixar a Taxa Selic como índice único, com incidência de juros a partir do evento danoso (19.09.2014) e correção desde o arbitramento.

7.

Inexistência de caráter protelatório na interposição dos embargos, razão pela qual é afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão sobre pedido de aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização de indenização por danos morais justifica o acolhimento parcial de embargos de declaração. 2. Na responsabilidade extracontratual, incide a Taxa Selic desde o evento danoso, como índice único de correção monetária e juros de mora.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o; CC,
arts
. 389, 395, 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.06.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.043.210/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a
Turma, j. 03.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1029691-09.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
Telefônica Brasil S.A. (VIVO)

em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação interposto nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pelo
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso – SINPRF/MT
,
acolheu a preliminar de julgamento
extra petita
para de
c
otar
do dispositivo da sentença
a repetição do indébito
, em qualquer modalidade
,
e
manteve
a sentença em seus demais termos.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de aplicação da Taxa Selic como índice de atualização da condenação em danos morais, visto que a decisão de primeiro grau fixou correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a citação, sem análise expressa do pleito recursal sobre a modificação desse ponto
.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa Selic possui caráter dúplice, englobando correção monetária e juros de mora, não podendo ser cumulada com outros índices, e que sua aplicação pode ser determinada até mesmo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública
.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o vício apontado
.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada, com pedido de imposição de multa por oposição de Embargos de Declaração com intuito manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito E Relação Contratual C/C Indenização Por Danos Morais. Preliminar De Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Rejeitada. Preliminar De Julgamento
Extra Petita
Acolhida. Repetição Do Indébito Em Dobro Decotado. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Dano Moral Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia em virtude da sentença que declarou inexistente a relação contratual e o débito, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito, condenou a ré ao
pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.

2. A Apelante alegou, em preliminar, nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a inexistência de dano moral. O Apelado, em contrarrazões, suscitou, em preliminar, ausência de dialeticidade.

II. Questão Em Discussão

3. Há três questões em discussão: i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade quanto à dialeticidade;
ii
) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação à repetição do indébito;
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais por inscrição indevida.

III. Razões De Decidir

4. O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

5. Acolhida a preliminar de julgamento
extra petita
, diante da inexistência de causa de pedir e pedido expresso de repetição de indébito na
petição inicial, impondo a exclusão desta condenação da sentença.

6. Ficou comprovada a inexistência de relação contratual após cessão das linhas telefônicas, não se justificando as cobranças e a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

7. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização, nos termos da jurisprudência do
STJ.

8. O valor arbitrado para a indenização por dano moral mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso parcialmente provido, em razão do acolhimento da preliminar.

Tese de julgamento:
“1. O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade. 2. A condenação à repetição do indébito, sem pedido expresso, configura julgamento extra petita, impondo-se sua exclusão. 3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes
enseja dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a respectiva indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 141, 322, §1o, 489, III, 492 e 1.010, II e III; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.09.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 25.10.2023; TJMT,
ApCiv
1002848-24.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.03.2021; TJPE,
ApCiv
0001009-56.2019.8.17.3340, Rel. Des. Marcio Fernando de Aguiar Silva, j. 29.02.2024.

(Id
296261393
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, em que pese aos fundamentos
do acórdão embargado
manterem-se sólidos, mormente porque solucionado de forma expressa o mérito recursal,
assiste razão à Embargante ao apontar a omissão quanto à
análise
dos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais
fixados na sentença
.

É certo que,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
,

“
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma,
DJe
3/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Quarta Turma,
DJe
11/4/2023).

De fato, a sentença fixou correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A
Embargante requereu expressamente no Recurso de Apelação
a aplicação da taxa Selic como índice único, mas o acórdão deixou de enfrentar o ponto, caracterizando omissão.

No
julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.108.182/MG, a Terceira Turma do STJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou que, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), devendo incidir a Taxa Selic como índice único, por englobar correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices
.

É esta a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do
art
.
1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.

2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício.

5.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.

(STJ
, Terceira Turma
,
EDcl
no REsp 2108182
/
MG
,
Relator
a
Ministra
Nancy Andrighi, publicado no
DJe

em
06/06/2024)
.

Tal orientação se aplica à espécie, em que a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral de natureza extracontratual, impondo-se a fixação dos juros de mora desde o evento danoso (data da inscrição
indevida
) e da correção monetária desde o arbitramento, ambos pela Selic.

No caso, o evento danoso corresponde à inclusão do apontamento mais antigo em 19/09/2014, vinculado ao contrato 2094442349.

Assim, impõe-se o acolhimento parcial dos
E
mbargos de
Declaração
para sanar a omissão identificada, fixando-se que, sobre o valor da condenação em danos morais, incidirão juros de mora a partir do evento danoso (19/09/2014), relativo à inscrição indevida vinculada ao contrato n. 2094442349, e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a Taxa Selic como índice único de atualização, em conformidade com
os Verbetes de
Súmulas 54 e 362 do STJ, com os Temas 905 e 1.102 do STJ e com o art. 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

Os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado permanecem hígidos, não se verificando hipótese de reexame da matéria já decidida ou de modificação substancial do julgado.

Por fim, o acolhimento
parcial
dos Embargos de Declaração afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto não se verifica intuito protelatório na sua oposição.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para
sanar

a omissão quanto aos consectários legais e fixar que, sobre o valor da condenação em danos morais, incidirão juros de mora a partir do evento danoso (19/09/2014), correspondente à inscrição indevida vinculada ao contrato n. 2094442349, e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a Taxa Selic como índice único de atualização
.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025